Tribunal: STF
Processo: Rcl 62566
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido formulado por M.M, por meio da Petição/STF nº 13.7797/2023, no sentido de que, 



    “a defesa deve ter acesso a todas as respostas originais prestadas por todas as operadoras/provedores oficiados no curso da Operação Enterprise, e isso não somente em relação às 4 (quatro) operadoras/provedores mencionados (VIVO, TIM, GOOGLE e TERRA), fazendo consignar expressamente, na parte dispositiva da r. decisão, tal determinação.”



    É a síntese do necessário, decido.



    Verifica-se, portanto, que a defesa do reclamante não teve acesso a todos os elementos do prova, mormente os requeridos por meio dos ofícios dirigidos aos provedores de internet “Google” e “TERRA”e às operadoras de telefonia “VIVO” e “TIM”, bem assim “as respostas originais prestadas por todas as operadoras/provedores oficiados no curso da Operação Enterprise”. Logo, a sequência do processo-crime sem viabilizar-se o acesso do acusado às informações pretendidas, tal como apontado na inicial, impede o amplo exercício do direito de defesa.



    Ressalto que o caráter inquisitivo do procedimento, que em princípio mitiga a incidência das garantias do contraditório e da ampla defesa, postergada para futuro processo penal, não afasta de todo o arcabouço de direitos fundamentais titularizados pelo investigado, inclusive aquele que lhe garante o amparo de defensor técnico, nos termos do art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal. 



    Ademais, esta Suprema Corte já afirmou anteriormente a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. 



    A esse respeito, destaco o HC nº 94.387/RS, no qual o eminente Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, bem asseverou que 



    “o acesso aos autos de ações penais ou inquéritos policiais, ainda que classificados como sigilosos, por meio de seus defensores, configura direito dos investigados”, bem como “a oponibilidade do sigilo ao defensor constituído tornaria sem efeito a garantia do indiciado, abrigada no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, que lhe assegura a assistência técnica do advogado“ (Primeira Turma, DJe 6/2/09).



    Perfilhando esse entendimento: 



    “I. Habeas corpus: inviabilidade: incidência da Súmula 691 ('Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de 'habeas corpus' impetrado contra decisão do Relator que, em 'habeas corpus' requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar'). 



    II. Inquérito policial: inoponibilidade ao advogado do indiciado do direito de vista dos autos do inquérito policial. 



    1. Inaplicabilidade da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa ao inquérito policial, que não é processo, porque não destinado a decidir litígio algum, ainda que na esfera administrativa; existência, não obstante, de direitos fundamentais do indiciado no curso do inquérito, entre os quais o de fazer-se assistir por advogado, o de não se incriminar e o de manter-se em silêncio. 



    2. Do plexo de direitos dos quais é titular o indiciado - interessado primário no procedimento administrativo do inquérito policial -, é corolário e instrumento a prerrogativa do advogado de acesso aos autos respectivos, explicitamente outorgada pelo Estatuto da Advocacia (L. 8906/94, art. 7º, XIV), da qual - ao contrário do que previu em hipóteses assemelhadas - não se excluíram os inquéritos que correm em sigilo: a irrestrita amplitude do preceito legal resolve em favor da prerrogativa do defensor o eventual conflito dela com os interesses do sigilo das investigações, de modo a fazer impertinente o apelo ao princípio da proporcionalidade. 



    3. A oponibilidade ao defensor constituído esvaziaria uma garantia constitucional do indiciado (CF, art. 5º, LXIII), que lhe assegura, quando preso, e pelo menos lhe faculta, quando solto, a assistência técnica do advogado, que este não lhe poderá prestar se lhe é sonegado o acesso aos autos do inquérito sobre o objeto do qual haja o investigado de prestar declarações. 



    4. O direito do indiciado, por seu advogado, tem por objeto as informações já introduzidas nos autos do inquérito, não as relativas à decretação e às vicissitudes da execução de diligências em curso (cf. L. 9296, atinente às interceptações telefônicas, de possível extensão a outras diligências); dispõe, em consequência a autoridade policial de meios legítimos para obviar inconvenientes que o conhecimento pelo indiciado e seu defensor dos autos do inquérito policial possa acarretar à eficácia do procedimento investigatório.



    5. Habeas corpus de ofício deferido, para que aos advogados constituídos pelo paciente se faculte a consulta aos autos do inquérito policial e a obtenção de cópias pertinentes, com as ressalvas mencionadas” (HC nº 90.232/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2/3/07).



    Importante destacar que a possibilidade de frustração da investigação criminal foi levantada no julgamento de aprovação da Súmula Vinculante nº 14, tanto que se fez constar do enunciado aprovado a limitação do acesso aos elementos já devidamente formalizados nos autos do procedimento. Ressalto, por oportuno, excerto do voto do Ministro Cezar Peluso no referido julgamento:



    “(...) duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la” (PSV nº 1/DF, Relator o Ministro Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJe 27/3/09).



    Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legítimo o direito de o reclamante ter acesso aos elementos devidamente formalizados e encartados aos autos do procedimento em que é investigado, devendo abranger “as respostas originais prestadas por todas as operadoras/provedores oficiados no curso da Operação Enterprise”.



    Afinal, é fundamental à defesa saber a data de início e fim da interceptação telefônica, tendo em vista a eventual ilicitude de diálogos captados após a determinação judicial de interrupção se utilizados no contexto incriminatório, devendo a autoridade reclamada fornecer os dados sobre os prazos da medida.



    A Reclamação nº 43.007, de relatoria Ministro Ricardo Lewandowski, serve de direção para o presente caso porque mostra a sensibilidade do tratamento necessário à colheita de provas e o impacto à defesa do acusado, porquanto a Segundo Turma reconheceu a impossibilidade de “submeter a entrega dos elementos de prova já coligidos a uma espécie de escrutínio por parte do Ministério Público e de seus colaboradores, deixando à discrição destes aquilo que pode ou não ser conhecido pelo acusado”.



    A Reclamação nº 33.543, por sua vez, também serve de direção, porque nela foi concedida acesso aos elementos de provas, ante a existência de indícios concretos de violação da cadeia de custódia, afigurando-se “imperativo permitir que o reclamante tenha acesso aos elementos de prova já documentados nos autos 5020175- 34.2017.4.04.7000/PR, inclusive para melhor conhecimento, pela defesa, de todos os meios de prova empregados pela acusação, (...)”. 



    Da mesma forma, reforçou o papel das partes no controle das provas produzidas e no convencimento do magistrado, ao prever “procedimento de documentação ininterrupta, desde o encontro da fonte de prova, até o final do processo penal, certificando-se onde, como e sob a custódia de quais pessoas ou órgãos foram mantidos os traços, vestígios e coisas que interessam à reconstrução dos fatos no processo, com a finalidade de garantir sua identidade, integridade e autenticidade” (Código de Processo Penal Comentado [livro eletrônico], coordenação Antonio Magalhães Gomes Filho, Alberto Zacharias Toron, Gustavo Henrique Badaró, 5ª ed, São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022).



    É fundamental lembrar que a cadeia de prova não se limita às evidências reais submetidas à perícia, mas engloba qualquer elemento material ou suporte físico cuja preservação seja necessária para a reconstrução dos fatos no processo, incluindo dados digitais e documentos eletrônicos (BADARÓ, Gustavo. Os standards metodológicos de produção na prova digital e a importância da cadeia de custódia, IBCRIM, ano 29, nº 343, junho/2021).



    O controle sobre o rastreamento dos vestígios, portanto, é fundamental para a reconstrução dos fatos por meio de procedimentos que assegurem a integridade dos elementos obtidos e preservados desde a fase inicial até o julgamento da ação penal.



    Uma vez quebrada a cadeia de custódia, surge o risco concreto de adulteração ou interferência nos elementos de prova, em prejuízo à apuração da verdade real, além de inviabilizar o exercício do contraditório pela defesa.



    Ante o exposto, defiro o pedido formulado para que o reclamante tenha acesso a todas as respostas originais prestadas por todas as operadoras/provedores oficiados no curso da Operação “Enterprise”.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente